Tribunal: TCU
Processo: 009.720/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 25/9/2024, o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Rube Pereira Pinheiro em favor de Hilda Bolzan Pinheiro (ato no 67551/2019); 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Rube Pereira Pinheiro em favor de Hilda Bolzan Pinheiro (ato no 67551/2019); e 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde.